Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-12.2017.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0002343-12.2017.8.14.0000

AUTOR: EDSON GABRIEL OLIVEIRA HAGE DE CASTRO, RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA

REU: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA, LIA DA COSTA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRESENTES OMISSÕES NO ACÓRDÃO. QUANTO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. QUANTO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
0002343-12.2017.8.14.0000

EMBARGANTE:
HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 6102281, 6102285 E 6102277

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA

em face do acórdão de minha lavra (
ID 6102281, 6102285 e 6102277
) que não admitiu a presente Ação Rescisória.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEEXCLUSÃO DA REQUERIDA DO POLO PASSIVO. ILEGITMIDADE PASSIVARECONHECIDA. DEFINIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CARACTERIZADA.AUSÊNCIA DE JUÍZO APROFUNDADO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL.INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUPERVENIENTE. PRODUÇÃO DA PROVA POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO DE RESCISÓRIA.INADMISSIBILIDADE.

1.A decisão de exclusão da parte da ação originária não constituiu decisão de mérito e não se verifica a hipótese de impossibilidade de reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor;

2. A classificação de um ato decisório como decisão de mérito, sujeito à ação rescisória, depende precisamente da verificação de fundamentação e análise exauriente e aprofundada acerca da “existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRATURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010). In casu, a exclusão da requerida, nos autos da ação indenizatória originária, se deu exclusivamente sob o argumento de que o CRM não teria analisado conduta do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA, logo, não houve exame aprofundado e devidamente alicerçado na instrução probatória para fins de afastar a legitimidade passiva, daí porque se considerar não caracterizada a decisão de mérito para fins de rescisória.;

3.Inexistente a coisa julgada material, é perfeitamente possível o reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor em face do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇALTDA, circunstância que afasta o óbice previsto no art. 966, §2º, I, do CPC, autorizando que a demanda seja proposta novamente;

4. A prova alegadamente nova não era preexistente ao tempo da decisão de ilegitimidade passiva, tendo sido produzida após, logo, não serve para aparelhar a ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC.

5. Ação rescisória não admitida, ressalvada a possibilidade de nova propositura da ação pelo Autor em face da Requerida.”

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não se manifestou quanto a preliminar de contestação acerca da impugnação a justiça gratuita deferida em favor do Autor.

Além disso sustenta omissão quanto a não manifestação sobre o pedido realizado na peça contestatória de correção do valor da causa sob o argumento de que o Autor deu a mesma o valor de R$4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais).

Aduz que tal quantia equivale a somente 01 (um) mês da pensão alimentícia a qual pleiteia que seja paga a vida toda, fora o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pedida a título de danos materiais, de forma que o valor da causa merece correção.

Por fim alega omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios os quais não foram fixados no Acórdão. Requer ao final o conhecimento e acolhimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 7549561).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.

Do exame da controvérsia, tenho que assiste razão ao recorrente quanto a omissão existente no acórdão
, posto que d
e fato não houve manifestação quanto aos pontos levantados pelo embargante, pelo que passo a analisar:

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

A parte embargada/Autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão anterior que a deferiu (ID 4232700 - pág. 07), sendo assim, analisando os autos entendo não merecer acolhimento a preliminar de impugnação a gratuidade processual.

Nota-se nos autos que a genitora do Autor é auxiliar administrativa e segundo a narrativa da exordial deixou de trabalhar para se dedicar ao seu filho tendo em vista a saúde delicada do mesmo, pelo que considero que faz jus a gratuidade processual.

Ademais, o § 3º do artigo citado garante que presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira quando feita exclusivamente por pessoa natural, vejamos:

(...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO REPARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
A declaração de pobreza reveste-se de presunção relativa, cabendo à parte comprovar os seus rendimentos, inclusive por conta de determinação judicial.
No caso, apesar de o agravante perceber renda considerável, é pessoa idosa e comprovou gastos elevados com medicamentos e tratamentos médicos, o que indica que ele não pode arcar com os custos do processo, sem o prejuízo do seu sustento e da sua família. Ademais, o fato de o agravante possuir bens, por si só, não é suficiente para que seja indeferido o benefício da gratuidade judiciária. A parte não pode ser obrigada a se desfazer dos seus bens para arcar com as despesas processuais. Deferimento do benefício postulado. AGRAVO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70062989272, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 12/12/2014)

O objetivo da Lei 1050/60, vigente à época do pleito, e do art. 98 e seguintes do NCPC é o de permitir o acesso à justiça, notadamente de pessoas sem condições de financiarem o processo, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Portanto, rejeitada a preliminar de impugnação a justiça gratuita.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Aduz o embargante que não fora analisada a preliminar de impugnação ao valor da causa, sob o argumento de a quantia fixada equivale a somente 01 (um) mês da pensão alimentícia a qual pleiteia que seja paga a vida toda, além do que foi pedido indenização por danos materiais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), de forma que o valor da causa merece correção.

Entendo não merecer amparo as alegações do suscitante.

É cediço que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária. Alternativamente, todavia, em caso de discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último.

Ocorre que o benefício econômico no caso em tela é ilíquido, uma vez que o objeto da demanda rescisória é a reintegração do Embargante ao polo passivo da demanda.

Nesse caso, se o valor atribuído a ação originária é inferior àquele atribuído pela parte autora da ação rescisória, deve prevalecer o valor maior indicado na inicial da rescisória.

In casu, o valor da causa da ação originária é R$100,00 (cem reais) (ID 4232692 – pág. 22) enquanto o valor dado a presente ação rescisória é de R$4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), devendo este último prevalecer.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDENDO - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ORIGINÁRIA - MONTANTE INFERIOR ÀQUELE INDICADO NA INICIAL DA RESCISÓRIA - PREVALÊNCIA DO VALOR MAIOR - IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.

-
No STJ é pacífico o entendimento atual de que o valor da causa na rescisória, em regra, deve corresponder ao proveito econômico buscado com a rescisória.

- Se o valor do proveito econômico é ilíquido o valor da causa da ação rescisória deverá equivaler ao valor atribuído a ação originária, atualizado.
- Se o valor atribuído a ação originária, atualizado, é inferior àquele atribuído pela parte autora da ação rescisória, deve prevalecer o valor maior indicado na inicial da rescisória.

- Impugnação ao valor da causa julgada improcedente. (TJMG - Impugnação Valor Causa 1.0000.15.017396-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2015, publicação da súmula em 13/08/2015) [grifei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer. Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. Rever o valor estimado pela Corte local a título de proveito econômico a ser obtido com a demanda demandaria revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no Ag n. 1.403.972/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) [grifei]

Sendo assim rejeito a preliminar suscitada.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

In casu, o Acórdão deixou de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, pelo que entendo merecer arbitramento em 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista a sucumbência da parte Autora, cuja obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir as omissões constantes no Acórdão de ID 6102281, 6102285 E 6102277, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/08/2022